Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORACY MARQUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução no 1015956-06.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA APARECIDA MARQUES rejeitou a preliminar de “nulidade de citação por hora certa”.
Nas razões apresentadas o agravante alega (i) a nulidade de citação, que se deu por eivados vícios, quando o oficial de justiça citou o Executado por hora certa, quando o mesmo estava em viajem; (ii) que consta da certidão que o Meirinho dirigiu -se por diversas vezes, mas não precisa quantas vezes foi ao local; (iii) o Oficial de Justiça não poderia fazer a citação na portaria do condomínio; (iv) nulidade do procedimento desde o momento em que deveria ser nomeado curador para promover sua defesa, por observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e, (v) que não houve ocultação de citação pois o Executado não estava na cidade.
Entendendo caracterizados os pressupostos que autorizam a concessão da liminar, pede seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Analisando dos autos, verifico que restou suficientemente demonstrada a tentativa de ocultação do executado, ora agravante, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (ID 32715990), que diligenciou por pelo menos duas vezes em dias e horários diferentes junto ao endereço residencial do executado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito.
Ademais consta da certidão apresentada que o oficial de justiça, após várias diligências frustradas, compareceu ao endereço profissional do agravante e obteve a informação da sua esposa de que o agravado se encontrava em sua residência, ocasião em que fora recebido pela funcionária do requerido sr. Ana Paula que falou que o executado estava viajando, ocasião em que foi certificado o seguinte:
“(...) Dirigi-me várias vezes ao endereço da AV. Brasília, 316, Nesta, entre as datas do dia 09/08/2018, às 14:07 horas até a data da efetiva citação, fui atendido pelo menos por dois porteiros, a Sra. Tainara, e Sr. Aldines, sempre deixando número de telefone que jamais recebi retorno; no dia 21/08/2018 me dirigi à Empresa Granero, empresa do requerido, ali fui atendido pela esposa do Sr. Doracy que afirmou que o mesmo se encontrava em sua residência, onde ali às 11:50 horas do dia 21/08/2018 a Sra. Ana Paula, funcionária do requerido desceu e conversou com este Oficial de Justiça e afirmou que o mesmo se encontrava viajando, o que ocasionou suspeita de ocultação por divergir de informações prestadas pela esposa do requerido, ocasião em que marquei intimação por hora certa na data de 22/08/2018, às 14:00 horas.
Ali estando no horário marcado a porteira Tainara afirmou que interfonou para o apartamento do requerido e a funcionária da residência disse que o mesmo não se encontrava, ocasião em que solicitei que a mesma pessoa que atendeu o interfone descesse para receber a citação, porém, a porteira do condomínio, Sra. Tainara, afirmou que ninguém atendia mais o interfone, ocasião em que fiz a citação por hora certa na pessoa da porteira do condomínio que se identificou apensas como Tainara que se recusou a exarar o seu ciente, porém, deixei cópia e considerei o requerido Doracy Marques devidamente intimado nos termos do artigo que segue: (...).”
Desta forma, comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial da agravante em horários diferentes tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =